Tribunal: TCU
Processo: 021.873/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Joao Batista Ferreira da Silva contra decisão do Acórdão 11.977/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. João Batista Ferreira da Silva contra o Acórdão 11977/2023-TCU-Primeira Câmara -TCU-1a Câmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar o inteiro teor da presente deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.